Tribunal: TJDFT
Processo: 0737533-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737533-43.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SHIRLEY DE PINHO MARTINS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Shirley de Pinho Martins contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos dos Embargos à Execução, afastou o argumento de que há conexão de ações e indeferiu o pedido de suspensão da execução. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à adequação do presente agravo, tendo em vista as taxativas hipóteses do art. 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora